Tribunal: TJSP
Processo: 2376944-96.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO e FEMINICÍDIO TENTADO – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente Soltura do acusado – Necessidade de resguardo da ordem pública, em face da gravidade concreta dos fatos – Motivação torpe, recurso que dificultou a defesa das vítimas, emprego de arma de fogo e vigência de medidas protetivas de urgência –

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO e FEMINICÍDIO TENTADO – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente Soltura do acusado – Necessidade de resguardo da ordem pública, em face da gravidade concreta dos fatos – Motivação torpe, recurso que dificultou a defesa das vítimas, emprego de arma de fogo e vigência de medidas protetivas de urgência – Insuficiência das medidas cautelares diversas – Prisão domiciliar inviável – Comorbidade que não é considerada grave para os fins propostos, cujo tratamento não é incompatível com o cárcere – Excesso de prazo não configurado – Feito que tramitou de maneira célere – Sessão plenária designada para data próxima – Ausência de ilegalidade e teratologia – Ordem denegada.